Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A procuração emitida pela parte em favor de seus advogados é documento indispensável à propositura da ação, conforme art. 104 do CPC: “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”.
2. É cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais.
4. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência de procuração atualizada, haja vista que não houve negativa da autora em juntar o referido documento. A extinção do processo vai de encontro com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.